Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DO CRÉDITO ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REQUERIMENTO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. VERBA HONORÁRIA NÃO EXEQUÍVEL. PLEITO INCOMPATÍVEL COM O RITO DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Como se sabe, os pressupostos de admissibilidade recursal são o cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, preparo e regularidade formal. No caso, a Associação Agravante possui legitimidade para recorrer, uma vez que teve seu pleito de arbitramento e reserva de honorários advocatícios indeferido por meio da decisão agravada.
2 – O requerimento formulado pela Associação Agravante não se trata de mera reserva de honorários, haja vista que a própria existência do crédito relativo à verba honorária é controversa, em face do acordo de honorários advocatícios de sucumbência firmado entre a referida Associação e o Banco do Brasil S/A, em que se estipulou que, em caso de cessão do crédito perseguido judicialmente, a verba honorária seria devida aos causídicos que atuaram no Feito à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor recebido pela instituição financeira em virtude o negócio jurídico realizado, prevendo-se, de forma expressa, a quitação de todos os honorários devidos em razão da Lei n. 8.906/94 relativamente ao processo.
3 – Por mais que a Agravante sustente que os honorários sucumbenciais mencionados no acordo não se confundem com os honorários arbitrados no recebimento da Execução, a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) prevista no art. 827 do Código de Processo Civil, em princípio, possui natureza sucumbencial, podendo ser reduzida pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 3 (três) dias (§1o), ou seja, em hipótese de ausência de resistência à pretensão executiva, ou elevado até 20% (vinte por cento) quando rejeitados os Embargos à Execução (pretensão resistida). A natureza sucumbencial de tais honorários fica evidente da redação do § 1o do art. 85 do CPC, que dispõe que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”
4 – Ademais, considerando que a cessão de crédito foi realizada antes de aperfeiçoada a relação processual, com a substituição do Credor e constituição de novos advogados, não há como se aferir o valor eventualmente devido aos causídicos que atuaram anteriormente no processo, pois este depende de resistência ou não à pretensão executiva (§§ 1o e 2o do art. 827 do CPC), necessitando o pleito, portanto, de cognição ampla que não se compatibiliza com o rito da Execução de Título Extrajudicial, não se justificando também a admissão da Agravante na lide como assistente.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.